Tribunal: TJSP
Processo: 2303776-95.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
R 1.936, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 144 E 180, I, II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
LEI 1.896, DE 25 DE MARÇO DE 2020 – PLANO DIRETOR – RESTOU COMPROVADA AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO, ABRANGENTE DAS REALIDADES DA CIDADE, NO QUE CONCERNE AOS ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS, URBANÍSTICOS, AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
LEI COMPLEMENTAR 1.936, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR – PROJETO DE LEI QUE TRAMITOU EM REGIME DE URGÊNCIA, SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E SEM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MODULAÇÃO INDEVIDA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2303776-95.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

14/06/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMINISTRATIVO – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – PLANO DIRETOR – LEI 1.896, DE 25 DE MARÇO DE 2020, E LEI COMPLEMENTAR 1.936, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 144 E 180, I, II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
LEI 1.896, DE 25 DE MARÇO DE 2020 – PLANO DIRETOR – RESTOU COMPROVADA AMPLA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMINISTRATIVO – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – PLANO DIRETOR – LEI 1.896, DE 25 DE MARÇO DE 2020, E LEI COMPLEMENTAR 1.936, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 144 E 180, I, II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
LEI 1.896, DE 25 DE MARÇO DE 2020 – PLANO DIRETOR – RESTOU COMPROVADA AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO, ABRANGENTE DAS REALIDADES DA CIDADE, NO QUE CONCERNE AOS ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS, URBANÍSTICOS, AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
LEI COMPLEMENTAR 1.936, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 – ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR – PROJETO DE LEI QUE TRAMITOU EM REGIME DE URGÊNCIA, SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E SEM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MODULAÇÃO INDEVIDA.